Tribunal: TJMT
Processo: 1025558-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025558-84.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

opõe recurso de embargos de declaração (I
d.
224293684
)
objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do
Id.
222052650
, proferido no
Recurso de Apelação Cível
(Id.

215749225
),

que deu provimento ao recurso para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus
de sucumbência, fixando o percentual arbitrado na sentença sobre o valor da causa.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido é

contraditório e obscuro
ao afirmar que
os documentos dos autos seriam unilaterais e incapazes de infirmar o dever de indenizar pela embargada
, sendo que
nada foi dito sobre a
sua
situação de vulnerabilidade em face da embargada, especializada na prestação de serviços elétricos.

Alega

que

pela aplicação da legislação do consumerista, a prova de excludente deveria ter sido feita pelo fornecedor do serviço defeituoso, no entanto, não o fez, simplesmente alegando de forma unilateral e leviana.

Aduz ainda
que
a embargada não produziu a prova da regularidade dos seus serviços e, ao admitir isso, o v. acórdão viola o artigo 373, II, do CPC, já que o ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo recai sobre a concessionária.

Ao final
pugna pelo provimento do recurso para que seja
m sanados os vícios apontados.

Cont
rarrazões apresentadas no Id.

226062683 pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

A
usentes
quaisquer das hipóteses supra
,
devem ser rejeitados os presentes embargos.

O
fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque
, c
onfrontando as alegações e o
v. acórdão, de plano constata
-se
que
o
intuito
do embargante
, em verdade, é de ver reapreciado o mérito
sob o enfoque
de que nada foi dito sobre a sua situação de vulnerabilidade
ou que
a embargada não produziu a prova da regularidade dos
seus serviços
,
sem q
ue haja de fato o
alegado
vício
de
obscuridade e contradição
, na medida em que
a decisão foi clara e coerente.

Ainda que se reconheça a vulnerabilidade
da seguradora, imprescindível, na qualidade de autora da ação, a prova suficiente do nexo causal entre o dano
e a falha no serviço.

A inversão do ônus da prova, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.

Desse modo
,
a questão aventada foi claramente
fundamentada

e
os argumentos utilizados são compatíveis e
ntre si
,
inexistindo o
s
vício
s
apontado
s
.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024